Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EX-CÔNJUGES. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DECRETADA JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO DO LAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para fazer jus à reintegração de posse, afigura-se necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 561 do Código de Processo Civil.
2. A decretação judicial de medida protetiva de urgência de afastamento do lar dirigida ao autor apelante não se configura, por si só, requisito da perda de sua posse mediante esbulho.
3. Existindo divergências em relação a inúmeras questões afetas à união estável do casal, dentre elas a data da coabitação no imóvel posto “sub judice”; o pagamento, pela requerida, de diversas parcelas do financiamento do imóvel; bem como ação de reconhecimento e dissolução de união estável em trâmite; resta evidenciada a ausência de prova da posse anterior e do esbulho.
4. Apelação conhecida e não provida.